Tribunal: STF
Processo: HC 260255
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 113.817/2025-STF, a defesa técnica formula pedido de reconsideração da decisão por mim proferida nestes autos (doc. 9), relatando o seguinte:



    Foi impetrado Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, com pedido de liminar, interposto por UBIRAJARA FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS (HC n. 803235-37.2025.8.02.0000), considerado que o objeto do presente recurso caracteriza reiteração de pedido igualmente formulado no HC 1.008.111/AL, impetrado em favor do ora recorrente para questionamento do mesmo acórdão proferido pelo Tribunal estadual no HC n. 803235-37.2025.8.02.0000. Naquele, foi indeferida a writ liminar e solicitadas informações à autoridade impetrada e ao juízo de primeiro grau, conforme decisão e anexo.



    De acordo com a jurisprudência do STJ, a interposição de dois recursos (ou ações mandamentais) em face do mesmo julgado impede o conhecimento daquele protocolizado por último ou menos exauriente, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.



    Deste modo, foi dado seguimento no STJ no HC 1.008.111/AL, fundamentando de forma equivocada o não conhecimento do writ.



    Portanto, requer que seja reconsiderada a decisão para dar seguimento ao Habeas Corpus apresentado nesta Corte Suprema (doc. 10).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão que negou seguimento a esta impetração, justamente por não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice nela indicado.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [o]s pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (Rcl 43.007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15/4/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 50.595 Recon/SP, DJe 24/2/2022 e Rcl 46.988 Recon/DF, DJe 17/6/2021, ambos da relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Posto isso, não conheço deste pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator